Tribunal: TJMT
Processo: 1005083-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005083-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EDRAS SOARES - CPF: 602.989.448-04 (AGRAVANTE), INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME - CNPJ: 08.435.229/0002-41 (AGRAVADO), RODOLPHO VANNUCCI - CPF: 218.653.238-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – ALEGADO PREJUÍZO POR DANOS AO REBANHO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe”

(N.U 1017770-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020).

2- As alegações de existência de dano ao rebanho proveniente de eventual contrato não cumprido pela agravada não foram demonstrados em laudo técnico realizado em juízo, de maneira que a probabilidade do direito a fim de suspender a execução não está demonstrada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021